Tribunal: TJMT
Processo: 1000761-02.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1000761-02.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: SILVANA PEIXOTO HUGUENEY E OUTROS
AGRAVADO: GLAUCO CESAR NEVES
Proc. referência: Ação de Obrigação de Fazer n. 1054463-65.2020.8.11.0041, na 10a Vara Cível da Comarca da Capital
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Silvana Peixoto Hugueney, Edna da Silva Lara e Rubem Couto, contra a decisão que, na Ação de Obrigação de Fazer movida por Glauco César Neves, deferiu a tutela de urgência para determinar que o Cartório de Registro de Documentos proceda ao registro da Ata da Assembleia Geral Ordinária para que o autor, aqui agravado, possa tomar posse na qualidade de síndico do Condomínio do Edifício Mont Blanc, do período de novembro de 2020 a outubro de 2021.
Os agravantes sustentam a existência de diversas irregularidades formais e de procedimento na Assembleia Geral Ordinária ocorrida em 28.11.2020, vícios graves que tornou nulo o ato de votação realizado para a escolha do síndico do referido condomínio.
Aduzem que em razão da nulidade foi realizada na data de 25.11.2020 a assembleia geral extraordinária e dentre as deliberações restou restabelecido o cargo de síndico à pessoa anteriormente eleita para que promova nova assembleia para a eleição de novo síndico.
Defendem a ausência de legitimidade do agravado para buscar a validação da assembleia geral ordinária, pois tudo que fora decidido naquela oportunidade foi revogado pela posterior assembleia, em conformidade com a lei civil e o regramento do condomínio.
Afirmam que em razão da judicialização promovida pelo agravado o Cartório de Registros se negou promover o registro da ata da assembleia geral extraordinária.
Por fim, ao fundamento de que está presente situação apta a causar prejuízo, pugnam pela concessão do efeito suspensivo da decisão agravada e, no mérito, requerem o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.
É o relatório.
Decido.
Os Agravantes pretendem suspender os efeitos da decisão recorrida que determinou ao Cartório de Registro de Documentos que proceda ao registro da Ata da Assembleia Geral Ordinária para que o autor, aqui agravado, possa tomar posse na qualidade de síndico do Condomínio do Edifício Mont Blanc.
Sabe-se que para a concessão do efeito suspensivo ao Agravo, com a finalidade de suspender a eficácia da decisão agravada, há de se perquirir, conforme dispõe regra do parágrafo único do art. 995 do Novo CPC, se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale dizer, o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação (perigo de demora) e a probabilidade de provimento do recurso (fumaça do bom direito).
No caso concreto, a princípio, em que pese as alegações dos Agravantes, em análise não exauriente da matéria, a princípio, não restaram demonstrados os requisitos para a atribuição do efeito suspensivo à decisão agravada.
Registra-se que a questão desafia análise mais bem acurada, que ocorrerá após o cotejo das teses de ambas as partes, porquanto, por ora, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, para o aguardo do pronunciamento definitivo pelo Colegiado.
Posto isso, nega-se o pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada.
Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá/MT, 25 de janeiro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator